Tribunal: TJDFT
Processo: 0717356-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECISÕES DIVERGENTES PROFERIDAS PELOS JUÍZOS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO. COMPETÊNCIA. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMPO DECORRIDO DESDE A COLOCAÇÃO DA CONDENADA EM REGIME ABERTO.
1. Embora haja divergência entre os Juízos da Vara de Execução Penal e da Vara de Execução Penal em Regime Aberto, quanto ao uso de tornozeleira eletrônica pela sentenciada beneficiada, eis que beneficiada com a progressão para o regime aberto, cabe ao segundo a competência para definir as condições para concretização da prisão domiciliar, nos termos do o artigo 2o, II, da Resolução no 15/2015 do Tribunal Pleno do TJDFT.
2. Tendo em vista que a sentenciada está em regime aberto há mais de 1(um) ano e 6 (seis) meses, sem monitoração eletrônica, e, não tendo o agravante juntado prova qualquer fato que justifique a adoção de medida mais gravosa, deve ser mantida a decisão atacada.
3. Recurso conhecido e desprovido.